Tribunal: TJDFT
Processo: 0711618-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711618-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PACO LINEA RESIDENCE E MALL AGRAVADO: IDEAL 1 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Paco Linea Residence e Mall contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 227462327 do processo de referência) que, nos autos da ação de resolução contratual e indenização por danos materiais movida pelo ora agravante em desfavor de Ideal 1 Comércio de Materiais Elétricos e de Construção Ltda., processo n. 0714980-39.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos: Por medida de economia processual, transcrevo o relatório da decisão de ID 204757178, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de resolução contratual c/c indenização por danos materiais com pedido de tutela de urgência, ajuizada por CONDOMÍNIO PAÇO LINEA RESIDENCE E MALL em desfavor de IDEAL CONSTRUÇÕES E REFORMA (IDEAL 1 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que no dia 30 de agosto de 2023, as partes firmaram Contrato de Prestação de Serviços de Empreitada Total e Obra Certa, o qual tinha como objeto a revitalização das fachadas do edifício da parte requerente, pelo valor total de R$ 538.292,61, com prazo de 240 dias úteis para a execução do serviço. Afirma que no dia 19 de dezembro de 2023, durante a execução das obras, foi firmado termo aditivo para realização de testes de percussão nas fachadas e realização de marcação de novas áreas que se encontravam em processo de desprendimento. Sustenta que, quando do início das obras, o condomínio autor notificou o réu acerca do descumprimento da cláusula 1.35 do contrato (inexistência de cumprimento das normas de segurança e proteção). Aduz que, mesmo estando o requerente em dia com o pagamento das parcelas, a parte ré simplesmente parou de prestar os serviços. Ademais, diante de várias irregularidades cometidas pela empresa requerida, o condomínio autor suspendeu os pagamentos a serem realizados. Assevera que o valor ajustado entre as partes para prestação do serviço foi de R$ 538.292,61 para o contrato principal e R$ 22.000,00 do termo aditivo. Afirma que já foi efetuado o pagamento do montante de R$ 288.455,78, assim como há uma diferença de R$ 235.160,29 entre o valor pago e o serviços efetivamente prestado. Afirma, por fim, que as tratativas extrajudiciais entre as partes não foram frutíferas. Logo, considerando o inadimplemento contratual da requerida, pretende seja rescindido o contrato firmado entre as partes, com devolução das quantias pagas e indenização pelos danos materiais. Formula pedido de tutela de urgência “Deferimento do pedido liminar, bloqueando a quantia de R$ 249.694,97 (duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos), em conta bancária da Demandada, e arresto cautelar de bens em propriedade da requerida, visando reduzir eventual dano ao resultado útil do processo, bem como a suspensão das parcelas estabelecidas no contrato, bem como que haja o impedimento de eventual inscrição do nome da parte requerente no cadastro de inadimplentes referente a tal débito” O pedido de liminar foi concedido parcialmente para reconhecer a rescisão contratual e determinar a suspensão das parcelas vincendas. Todavia, foi indeferido o arresto cautelar, submetendo a demanda ao crivo do contraditório. Embora empreendidas diligências, o réu ainda não foi citado. A parte autora requereu a produção antecipada de prova pericial na petição de ID 218709705, porém, tal pedido não foi acolhido (ID 221025089), por entender este juízo pela necessidade de submissão da produção probatória ao contraditório. A parte autora peticionou requerendo os seguintes pedidos: a) Concessão de tutela de evidência para autorizar imediatamente a realização de obras necessárias à preservação da estrutura do edifício e à segurança dos moradores; b) A concessão, subsidiariamente, de tutela de urgência para autorizar a realização das obras de reparo; c) A condenação da requerida ao pagamento integral dos custos das obras. Pelo teor do inciso II do art. 311 do CPC, será concedida tutela de evidência, independentemente da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. No mesmo dispositivo, o diploma processual admite ainda a concessão de tutela de evidência quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Sobre a situação em apreço, não vigora tese firmada e julgamento repetitivo ou entendimento sumulado a fundamentar o pedido do autor. Ademais, a relação jurídica ainda não foi complementada, restando efetuar a citação do réu; portanto, inaplicável as alegações de abuso do direito de defesa, além de não ter sido oportunizada ao réu a possibilidade de especificar provas de seu direito para gerar dúvida razoável (inciso IV). Percebe-se, pois, inaplicáveis as hipóteses da tutela de evidência, razão pela qual indefiro o pedido. Por outro lado, conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, não é possível a concessão da tutela provisória, pois a medida pleiteada é absolutamente satisfativa, o que seria contraindicado em sede de cognição sumária. Portanto, a questão deve ser analisada sob o crivo do contraditório. Sobretudo, revela-se desnecessária a autorização deste juízo para realização das obras que a parte autora pretende realizar, pois inexiste óbice a que a parte autora dê início aos procedimentos necessários para tanto e, posteriormente, pleiteie o ressarcimento ao réu. Em adição, a parte autora apresentou laudo técnico de profissional especializado, de modo a comprovar as patologias alegadas na edificação. Portanto, os reparos poderão ser realizados, sem gerar prejuízo à defesa das alegações autorais. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, indefiro o pedido de antecipação de tutela. A parte autora informou endereço eletrônico para citação na petição de ID 226580478. Defiro o pedido de citação eletrônica. Expeça-se o mandado. Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 70194181), o condomínio agravante tece breve histórico processual. Diz ter requerido a tutela de urgência para que fosse autorizado judicialmente a realizar as obras de reparo necessárias, a fim de evitar a progressão do quadro de degradação estrutural do imóvel e garantir a segurança dos condôminos e terceiros, com a condenação da empresa ré ao pagamento integral dos custos das obras realizadas pelo condomínio. Afirma ter instruído a petição com laudo técnico de engenheiro especializado e ata notarial, dando conta do abandono da obra e do estado da fachada. Alega não possuir respaldo na jurisprudência o fundamento utilizado na decisão agravada relativo à natureza satisfativa do pedido veiculado. Ressalta o caráter emergencial da situação, que “extrapola o mero inadimplemento contratual e envolve valores fundamentais como a preservação da vida, da segurança e da dignidade dos condôminos e do patrimônio do Condomínio”. Acresce que “negar a tutela pleiteada implica transferir à parte agravante o ônus integral do risco, obrigando-a a custear as obras emergenciais sem qualquer garantia de ressarcimento, ainda que o abandono da obra esteja devidamente documentado e já tenha sido reconhecido, em parte, pelo juízo de origem ao decretar a rescisão contratual.” Reputa demonstrados a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Ao final, requer: O RECEBIMENTO E PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento, para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando o deferimento da produção antecipada de prova pericial, dada a urgência e relevância dos danos estruturais apontados. Requer-se, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao processo de primeiro grau, para que sejam adotadas as medidas necessárias à preservação do patrimônio e da segurança dos moradores, até o julgamento definitivo deste recurso, nos termos dos fundamentos expostos. Preparo regular (Ids 70194184 e 70194185). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Destaco que o agravante, embora requeira a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pretende obter desde logo a tutela recursal, porque o recurso versa exclusivamente sobre a tutela de urgência que lhe foi negada pela decisão agravada, em que pretendia obter autorização judicial para realizar as obras de reparo no edifício. Por esse motivo, o pleito a ser apreciado será de antecipação da tutela recursal e não de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O agravante, em seu recurso, aponta equívoco na decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Contudo, razão não lhe assiste. Malgrado sejam sérias as razões por ele invocadas, tenho que a matéria exige o estabelecimento do contraditório e a instrução probatória para a correta elucidação dos fatos e apuração acerca da existência de responsabilidade civil do agravado pelos prejuízos experimentados pelo condomínio. Os problemas apontados pelo agravante na execução dos serviços realizados pela empresa agravada ainda não estão devidamente elucidados, e serão objeto de cognição exauriente no primeiro grau. Os laudos técnicos unilaterais anexados aos autos pela parte autora/recorrente (Ids 225002877 e 225002879 do processo de referência), conquanto demonstrem diversas patologias no imóvel, não se prestam como elemento hábil a possibilitar a imediata realização das obras corretivas às expensas da agravada antes do aperfeiçoamento da relação processual efetivada com a citação. No agravo, a cognição é sumária e não há possibilidade de avanço na cognição fático-probatória não resolvida ainda no processo em que a pretensão formulada na petição inicial pende de reconhecimento e certificação. Os esclarecimentos prestados pelas partes, em legítimo exercício do contraditório, se restringem às questões fático-probatórias demonstradas no processo de origem, em que a cognição é ampla e se desenvolve em contraditório em tempo real. Por esse motivo, a questão, controvertida como está, deve ser objeto de deliberação pelo juízo natural competente para a cognição fática e avaliação do conjunto probatório para a resolução da lide, consoante o convencimento racional em exame exauriente, como sói acontecer. A apreciação precipitada da questão diretamente neste recurso viola a competência do juiz natural e suprime, indevidamente, a instância de origem, com ferimento aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. O exercício do contraditório e a instrução probatória mostram-se necessários para a solução da demanda, na medida em que possibilitarão a análise apurada da extensão dos danos e dos fatores que contribuíram para a situação em que se encontra o imóvel. Assim, por ora, irreparável a decisão recorrida. Nesse diapasão, destaco jurisprudência da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça transcrita em ementas de acórdãos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA DESTINADA AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MAL DE ALZHEIMER. PRETENSÃO DE EQUIVALÊNCIA À ALIENAÇÃO MENTAL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o agravo de instrumento reúne todas as condições necessárias para a sua apreciação, resta prejudicado o exame do agravo interno que se insurge contra a mesma matéria. 2. Para que se acolha o pedido de tutela antecipada, é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil). 3. Além disso, se o pleito formulado em sede liminar reclama ampla dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, o provimento jurisdicional vindicado também não se mostrará possível, pela incompatibilidade entre a pretensão formulada e a via estreita do agravo de instrumento. 4. As hipóteses de isenção, enquanto causas de exclusão de crédito tributário, obedecem ao princípio da legalidade e devem ser interpretadas restritivamente, conforme determinam os artigos. 97 e 111 do Código Tribunal Nacional. 4.1. Por sua vez, o rol de doenças graves que dão ensejo à isenção do imposto de renda às pessoas físicas, previsto no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, é taxativo, conforme entendimento pacificado no REsp no 1.116.620/BA, submetido ao rito dos recursos repetitivos. 5. No caso concreto, não constam dos autos elementos suficientes de prova sobre a alegada doença degenerativa de que padeceria o autor, nem em que medida o mencionado comprometimento cognitivo e psíquico decorrente do Mal de Alzheimer poderia, já em sede prefacial, ser enquadrado como alienação mental apta a autorizar a isenção tributária vindicada. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1261140, 07076768820208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMÓVEL. OBRAS DE REPARO. DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. LAUDO PERICIAL PARTICULAR. RISCO AOS USUÁRIOS. AUSÊNCIA. EDIFICAÇÃO ESTÁVEL. PERIGO DE DANO E URGÊNCIA NÃO COMPROVADOS. INSTRUÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRÁDITÓRIO. NECESSIDADE. 1. A antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo. 2. A tutela de urgência deve se adequar às garantias do devido processo legal, não sendo apropriada a sua concessão inaudita altera pars, quando a matéria exigir instrução probatória para a correta elucidação dos fatos. 3. Embora não se olvide da existência de diversas patologias no imóvel, a matéria exige o estabelecimento do contraditório e a instrução probatória para a correta elucidação dos fatos e apuração acerca da existência de responsabilidade civil dos agravados. Ademais, os laudos técnicos apresentados juntamente à inicial não indicam a urgência necessária à realização dos reparos, a ensejar a caracterização do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1302181, 07214023220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a inexistência dos requisitos necessários para deferimento da antecipação da tutela recursal, pelo que deve ser mantida a decisão recorrida. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Ademais, convém registrar que o provimento judicial atacado não merece reparo, afinal, dele não resulta impedimento aos pedidos formulados pela parte agravante, de realização das obras emergenciais que pretende realizar, que definitivamente não depende de autorização judicial. Está ali registrado que a parte autora pode dar início aos procedimentos necessários para tanto e, posteriormente, pleitear o ressarcimento à empresa ré, o que a toda evidência afasta o perigo de dano risco ou o risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora